Tribunal: TCU
Processo: 014.307/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1177/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 922/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor da sociedade empresarial Drogaria Bem Estar Ltda. e da Sra. Gleide Pereira de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) ; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 31 a 33) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (peça 34) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 5/9/2017, data do conhecimento das irregularidades, constatadas em auditoria do Denasus, conforme o Relatório 16.828/2017; Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler) , o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 19/10/2017 (peça 3) , data do Parecer 597/2017-COPLAO/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS, da Coordenação de Planejamento e Operacionalização de Ações de Auditoria do Denasus/MS, com análise e apuração dos fatos, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 21 da instrução, peça 31, p. 3 e 4) , e atentando que o intervalo havido entre o aludido Parecer 597/2017 da Coordenação de Planejamento e Operacionalização de Ações de Auditoria do Denasus/MS, encaminhando o processo à SCTIE para que adotasse os procedimentos de notificação de devolução dos valores apontados na proposta de devolução do Relatório de Auditoria do Denasus 16.828/2017, de 19/10/2017 (peça 3) , e o Ofício 767/2021/CPFP/CGAFB/DAF/ SCTIE/MS, da Coordenação do Programa Farmácia Popular - CPFP/MS, de 3/5/2021 (peça 10) , de notificação da Sra. Gleide Pereira de Oliveira, sócia-administradora da Drogaria Bem Estar Ltda., foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação às responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.307/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogaria Bem Estar Ltda. (17.549.233/0001-40) e Gleide Pereira de Oliveira (XXX.003.946-XX) . 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.